Tribunal: STF
Processo: HC 244082
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação qualificada. Alegada fragilidade no conjunto probatório que ensejou a condenação. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabio Junior de Azevedo Moreira contra decisão monocrática do Relator do HC 874.541/PR do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1).



    O paciente foi condenado às penas de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 ano e 3 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e art. 180, § 6º, do Código Penal (receptação qualificada).



    No presente writ, a Defesa sustenta a fragilidade no conjunto probatório que ensejou a condenação. Aduz a possibilidade de absolvição do paciente com fundamento no art. 386 incisos IV e VII do Código de Processo Penal (insuficiência de provas). Argumenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 e de readequação do regime prisional imposto. Requer, em liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a substituição por pena restritiva de direitos e a fixação de regime prisional mais brando.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 241.803/PR, de minha relatoria, previamente distribuído.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente